Tribunal: TJDFT
Processo: 0745472-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745472-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO DOS SANTOS IMPETRANTE: JHONATAS DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ÍTALO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante informa que o paciente cumpre pena no presídio de Pires do Rio/GO desde 07/07/2021 por crime cometido naquela comarca e que há execução penal em andamento perante a Vara de Execuções Penais do DF, no 0406497-16.2021.8.07.0015, na qual foi deferida a progressão de regime em 16/09/2024. Alega que permanece indevidamente preso no regime fechado no Estado de Goiás, que não possui lugar adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Aduz que a situação afronta a Súmula Vinculante 56 do STF. Argumenta que já foi pleiteada a transferência da execução penal para a comarca do Estado de Goiás, mas o pedido foi indeferido. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que seja colocado em liberdade até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para que o paciente cumpra sua pena em local apropriado ao regime semiaberto, ou em prisão domiciliar, até que se tenha vaga no estabelecimento apropriado. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, não se verifica, em linha de princípio, ilegalidade na execução da pena do paciente. As decisões apontadas como ilegais estão assim postas (ID. 65503785 - Pág. 22 e 65503786 - Pág. 25): Consoante pacífica jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo à escolha do local onde cumprirá a reprimenda, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Além disso, necessária a indicação da anuência do juízo de execução penal local quanto a transferência da execução. O Distrito Federal apresenta uma situação peculiar, com a existência de diversos apenados com vínculos familiares no chamado Entorno, cidades em sua grande maioria do Estado de Goiás que circundam a área territorial do Distrito Federal em distância que não ultrapassa de regra 100km. O regime semiaberto, de forma distinta do Distrito Federal, onde existem duas unidades prisionais (CIR e CPP), deixou de existir sendo cumprido em Prisão Domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, inexistindo estabelecimentos prisionais em tais municípios, o que inviabiliza a transferência da execução conforme entendimento deste juízo. Há uma evidente busca pela migração entre os distintos sistemas prisionais com vistas à obtenção de Prisão Domiciliar nas cidades do Entorno, tema já objeto de análise pelo TJDFT: [...] O regime fechado não possui vagas para a transferência da execução conforme reiteradas requisições encaminhadas à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás –DGAP ao longo dos últimos anos. Diariamente chegam a este juízo mais de uma dezena de requerimentos. Em última requisição analisada, e ao longo do último ano, houve indicação expressa (autos 0002880-21.2018.8.07.0015) nos seguintes termos: Cumpre esta Gerência informar que o sistema penitenciário goiano atualmente não dispõe de vagas, estando nossas Unidades Prisionais com lotação extrapolada, mostrando-se insuficiente ao atendimento da própria demanda local. Com o advento da Lei Estadual de no. 19.962/2018, cabe à Diretoria-Geral de Polícia Penal a gestão de vagas das Unidades Prisionais deste Estado, de forma que, visando primordialmente a satisfação do interesse público, ela recolhe os(as) presos(as) nos estabelecimentos prisionais que entender pertinentes, pautando-se em critérios de conveniência e oportunidade. Ressaltamos que o sistema prisional do Estado de Goiás não dispõe de vagas para acolher o reeducando, pois está superlotada, conforme já mencionado alhures. Ademais, não há notícia de que o reeducando possua ordem constritiva expedida por Juiz(a) do Estado de Goiás, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência/transferência para presídios locais. Acrescentamos ainda que o pedido de vaga se dá exclusivamente por proximidade familiar, direito este que não é absoluto, conforme ensinam nossas melhores doutrinas, dependendo da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública, incluindo a real necessidade e, principalmente, a possibilidade da transferência pleiteada. Assim, pelos argumentos já expostos e, especialmente, na limitação de vagas, atualmente vivenciada pelos presídios do Estado de Goiás, manifestamos desfavorável à solicitação em tela. Este juízo, já assoberbado de processos e diligências a serem realizadas, não possui capacidade de realizar reiteradas pesquisas à DGAP. Note-se que se trata de informação, a existência de vagas, que pode ser postulada diretamente pela Defesa técnica sem intervenção judicial à DGAP e juízo da Comarca para onde pretende a transferência, mediante a distribuição de pedido de providências àquele juízo. Acrescente-se, ainda, que a notória inexistência de vagas delimita a ausência de utilidade na diligência requisitada e respectivo interesse de ordem processual, em verdadeiro desperdício de recursos deste juízo para a realização de diligência a se mostrar evidentemente infrutífera em substituição de ato que pode ser realizado pela própria parte. A Defesa técnica, intimada a apresentar declaração de vagas, não apresentou tal informação no ato de mov. 210. Ao revés, pleiteou a expedição de alvará de soltura. Em suma, o que pretende é a transferência da execução com vistas à concessão de Prisão Domiciliar. Inexistindo vagas ou a declaração de anuência da DGAP, não há amparo à pretensão do apenado. Assim, diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de transferência da execução para a Comarca de Pires do Rio /GO. Requisite-se à DPOE a realização do recambiamento do apenado ao Distrito Federal, com urgência. ......................... [...] A progressão deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Por outro lado, deixo de conceder autorização para trabalho externo e saídas temporárias, considerando que o sentenciado se encontra recolhido em outra Comarca, de forma que não é possível a este Juízo implementar e fiscalizar o usufruto desses direitos. No que tange ao pedido de transferência da execução para cumprimento em outra Comarca, INTIMEM A DEFESA para que instrua o requerimento formulado com declaração de vaga da autoridade custodiante local, bem como da concordância da respectiva autoridade judiciária, para o que pode (e, portanto, deve) diligenciar por meios próprios, sob pena de indeferimento. Comunique-se à Unidade Prisional Regional de Pires do Rio/GO. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pires do Rio/GO. No caso em apreço, em linha de princípio, não se verifica ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora. Quanto ao pedido de cumprimento da pena na Comarca de Pires do Rio/GO, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás –DGAP informou que o sistema prisional do Estado de Goiás está superlotado, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de transferência do paciente para o referido Estado. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” [...] 2. Se, após consulta à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, foi informada a inexistência de vaga naquele local, não há constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de transferência do interno para o referido Estado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1913667, 0730704-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 10/09/2024.) A progressão ao regime semiaberto foi deferida e restou determinada a comunicação da progressão à Unidade Prisional Regional e Vara de Execuções Penais de Pires do Rio/GO (ID. 65503786 - Pág. 25). Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão de medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 15:32:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora